Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0700837-37.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear todas as despesas necessárias ao procedimento do parto da parte autora no Hospital Maternidade Brasília, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. (id. 80136277 - Pág. 2-4). A agravante alega indevida a obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito ao beneficiário, à míngua de cumprimento do prazo de carência entre a data da vigência do contrato (01/10/2025) e o pedido de internação pela agravada. Defende que apenas em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento ambulatorial de emergência será prestado de forma limitada. Sustenta que a agravada não demonstrou perigo de dano, visto que não logrou êxito em demonstrar que a ausência de liberação imediata do tratamento trará prejuízos a sua saúde, de forma que não restou comprovado o perigo de dano alegado. Questiona a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada a R$ 100.000,00, reputando-a desproporcional e desnecessária, haja vista que, “além do prazo exíguo estipulado, a Operadora de Saúde em momento algum demonstrou resistência ao cumprimento da determinação”. Acrescenta que “a natureza da multa é coercitiva, e não indenizatória, e, portanto, não deve ensejar o enriquecimento ilícito da parte a quem ela beneficia, isto porque há expressa vedação deste enriquecimento no art. 884 do Código Civil” Requer a tutela antecipação da tutela ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada, afastando-se a obrigatoriedade de custeio imediato da internação requerida, bem como a revogação ou diminuição da multa cominada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não se trata, no entanto, de antecipação da tutela provisória, pois é a suspensão da decisão que deferiu a obrigação de fazer à seguradora do plano de saúde que acarretará resultado para a agravante, já que o deferimento de tutela recursal não implicaria a automática desconstituição do ato judicial recorrido, tampouco autorizaria a pretendida redução da multa estipulada. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. A agravada, atualmente com 28 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, da agravante, desde 1o/10/2025. Ao que consta, a agravante descobriu estar gestante em setembro de 2025, sem notícia de riscos ou quadro clínico atípico. Ocorre que, em 28/12/2025, a agravante, então estante de 36 semanas e 2 dias, apresentou quadro de pré-eclâmpsia superajuntada com escotomas cintilantes e pressão arterial oscilante. Nesse cenário, o médico assistente verificou que a paciente estava em fase latente de trabalho de parto, estando o feto com gastrosquise, de maneira que expressamente identificou a “necessidade de cirurgia fetal periparto com indicação de realização de parto cesárea de urgência por risco de evolução para parto vaginal que é incompatível com a condição fetal” (CID-10: 016 + Q79.3). Complementou que “segundo guideline idealmente parto deve ser realizado entre 36 e 37 semanas” (id. 261119096, no processo de origem de n. 0769429-67.2025.8.07.0001, grifado). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual para internação, bem como sob a alegação de que a prescrição médica “foi tomada para acompanhamento da gestação da agravada e não para realização de algum procedimento necessário”. No caso, o juízo de origem deferiu o pedido do autor, visto que “In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID. 261119097, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. [...]. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos”. (id. id. 67612089). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento urgente indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada gestante que perpassa por complicações no processo gestacional, conforme preconiza o art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Destarte, o art. 12, inc. V, “c”, da Lei n. 9.656/98 estabelece como exigência mínima para as operadoras de planos de saúde que fixarem períodos de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência o prazo máximo de vinte e quatro horas. Aliás, o entendimento está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula 597, que orienta: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação”[1]. Logo, nesse momento processual, remanesce dúvida razoável quanto à legalidade da negativa de cobertura pela agravante, a ser melhor dirimida nos autos originários, inclusive com a determinação de dilação probatória. Nesses termos, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Com efeito, em análise própria do momento processual, não é evidente sequer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação do agravante quanto à regularidade dos procedimentos administrativos e disposições contratuais, a fim de atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão recorrida. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedentes. AgInt no AREsp 1852520/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. AgInt no REsp 1885468/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021. AgInt no AgInt no AREsp 1721541/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021.